Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-97.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008690-97.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), EUNICE MARIA DE MELLO PEREIRA - CPF: 513.385.051-49 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), EDSON PRIMO GOMES - CPF: 630.596.061-53 (APELADO), DOUGLAS ANTUNES DO LIVRAMENTO - CPF: 018.401.600-20 (ADVOGADO), KASSIO SANTARIANO GRECO - CPF: 018.355.440-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

“Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível
descontrole financeiro
em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1008690-97.2020.8.11.0040, ajuizada por

EUNICE MARIA DE MELLO PEREIRA e EDSON PRIMO GOMES, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, com a devolução do valor de R$297.703,17 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e três reais e dezessete centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, para cada autor, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 130850833, a ré/apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade objetiva, a ausência da incidência do CDC e danos morais.

Contrarrazões no Id. 130850836, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Impõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente em suas razões recursais.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).”

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal e pericial para demonstrar que o sistema é seguro, não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de prova documental/material e das cláusulas contratuais e, também, e abordagem de questões de direito.

Ademais, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável, já que não tem o condão de desnaturar os documentos existentes nos autos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, os autores/apelados ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da Cooperativa de Crédito de Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de MT, alegando, em síntese, que é médica pediatra intensivista, e exerce sua atividade profissional na UTI do Hospital Regional de Sorriso/MT, e possui conta bancária junto a Cooperativa demandada há cerca de 10 anos (agência 2307 conta corrente 5557- 3).

Aduz que recebe seus proventos em conta bancária da agência da parte reclamada, e depositou todas as reservas financeiras no banco requerido, no entanto, em 19/08/2020, os requerentes foram surpreendidos com um golpe, fraude bancária, haja vista que começaram a ser efetuados vários pagamentos, transferências (TED ́s), além de ter havido a liberação de empréstimo não contratado e não autorizado em sua conta, operações estas que se estenderam até dia 21/08/20.

Relatam que só tiveram ciência do ocorrido 4 (quatro) dias depois, quando receberam uma ligação da gerente da instituição financeira informando que o saldo bancário dos mesmos se encontrava negativo, e que haviam movimentações suspeitas na conta.

Diante disso, realizaram o levantamento e restou constatado que tiveram debitado indevidamente de sua conta o valor de R$315.023,99 (trezentos e quinze mil, vinte e três reais e noventa e nove centavos), além disso, houve a liberação de um empréstimo não contratado do valor de R$89.000,00 (oitenta e nove mil), totalizando assim o valor indevidamente movimentado por fraudadores no importe de R$404.023,99 (quatrocentos e quatro mil, vinte e três reais e noventa e nove centavos).

O Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, com a devolução do valor de R$297.703,17 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e três reais e dezessete centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, para cada autor, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de movimentações fraudulentas no importe de R$404.023,99 (quatrocentos e quatro mil, vinte e três reais e noventa e nove centavos).

Importante consignar que a ocorrência de fraude é fato incontroverso nos autos, portanto, o cerne da questão recai em analisar a responsabilidade da requerida.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim, a responsabilidade da requerida é objetiva e deve responder pelos danos causados por fraude de terceiros.

Neste seguimento:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C do CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido" (STJ REsp. 1.199.782 2 a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão julgado em 24/08/2011).”

Quanto ao dano moral , cabe salientar que se mostra inquestionável que a parte apelada sofreu um dano em sua intimidade, haja vista que ao procurar a requerida, esta negou o reembolso, circunstância que causa sério abalo a qualquer cidadão e o descontrole financeiro, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Por fim, no que pertine ao dano moral, certo é que a negativa de devolução via extrajudicial por parte do Banco gera uma angústia na parte que, à espera de uma decisão do Poder Judiciário, sobre uma resposta quanto à devolução de suas economias de anos de esforço, supera o mero aborrecimento e gera abalo moral, dado que ao julgador sempre cabe uma análise diante de um prisma de empatia, ao nos colocarmos no lugar do próximo.”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, art.85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022